Tribunal: STF
Processo: RE 1315650
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIPLOMA. CURSO SUPERIOR. ENTIDADE PRIVADA INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 1.154. 



    1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.304.964-RG/SP (Tema RG nº 1.154), o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência quanto à competência da Justiça Federal para apreciar controvérsias relativas à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.